Tribunal: TJSP
Processo: 1002875-33.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
Registro: 2020.0001047611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002875-33.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante DONIZETE
DOMINGOS ESTABEL, é apelado AUSENTES, TERCEIROS INTERESSADOS,
INCERTOS E DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
Voto no 2165
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itapeva - 1a Vara
Apelante: Donizete Domingos Estabel
Apelado: Ausentes, Terceiros Interessados, Incertos e Desconhecidos
Juiz: Wilson Federici Junior
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença que
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por
abandono de causa. Inconformismo da parte autora.
Advogados devidamente intimados mediante publicação
no Diário Oficial. Intimação pessoal da parte no endereço
indicado nos autos. Mudança de endereço, sem prévia
comunicação ao Juízo. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fl.
180, que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de usucapião ordinária, por abandono
do feito.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que antes de determinar a
extinção do feito, é imprescindível que o Juiz promova a intimação pessoal da parte, a fim
de que ela possa demonstrar o interesse na continuidade do processo. Aduz que a parte
autora foi considerada citada, por via postal, constando do AR que havia mudado de
endereço, sendo de mister a citação por oficial de justiça ou por Edital. Postula o
provimento do recurso, para continuidade do feito.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A presente ação de usucapião ordinária foi extinta, sem julgamento do
mérito, tendo em vista que a parte autora se quedou inerte, quanto às determinações para
que fornecesse os dados complementares do endereço mencionado a fl. 142, vez que nesta
folha havia apenas indicação da cidade em que possivelmente a parte residisse, de modo a
possibilitar a expedição do mandado de citação de Néri Rodrigues Ribas, ou para que fosse
requerido o que de direito para prosseguimento do feito.
É de se observar que na respectiva publicação, os patronos que
assistem a parte autora, Dr. Theodorico Pereira de Mello Neto (OAB 229315/SP) e Dra.
Helena Vasconcelos Marczuk de Oliveira (OAB 220187/SP), foram devidamente
intimados, pelo Diário Oficial, em 02/10/2018, mas não deram andamento ao processo.
Foi então certificado, em 25/01/2019, que apesar da intimação dos
seus patronos, a parte autora não se manifestou, bem como nada requereu em termos de
andamento do feito (fls. 173).
A r. Decisão de fl. 174, determinou fosse a parte autora intimada,
pessoalmente, para que entrasse em contato com seu procurador e promovesse o
andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.
A intimação foi enviada para o endereço da parte autora, ora apelante,
constante nos autos (Donizete Domingos Estabel, Rua Abrão Vieira, 17, Casa, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
Santa Rosa, Itapeva/SP, CEP 18400-000), por meio de carta com aviso de recebimento,
retornando esta, negativa, por motivo de mudança (fl. 178).
Nos termos do parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo
Civil: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço”.
Assim, a intimação deve ser reputada como válida, na medida em que
a parte apelante mudou de endereço, sem comunicar ao Juízo, devendo arcar com o ônus
por sua desídia.
ad argumentandum tantum, não há que se falar na hipótese em error
in procedendo praticado pelo Juízo a quo ao prolatar a sentença, mas sim em desídia da
parte dos patronos da parte autora, que a prejudicaram diante da sua omissão injustificada
em dar andamento ao feito, vez que devidamente intimados por meio de publicação no
Diário Oficial, bem como pela falha de não terem comunicado a mudança de endereço da
parte autora, ao Juízo.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002875-33.2016.8.26.0270
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator